Tribunal: TJBA
Processo: 8035224-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035224-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA WILMA ROSA DIAS DE ANDRADE Advogado(s): NADIELSON BARBOSA DA FRANCA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS DE PROFESSORA APOSENTADA AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE MEDIDA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por professora aposentada contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta contra o Estado da Bahia, por meio da qual busca a adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar, de forma imediata, a adequação dos proventos de aposentadoria ao piso nacional do magistério, diante das restrições legais aplicáveis às medidas liminares contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. Ainda que se reconheça, em tese, o direito da agravante à paridade remuneratória com os professores em atividade, não restou demonstrado o periculum in mora, pois eventual procedência da ação permitirá a retroatividade dos efeitos financeiros à data da propositura da demanda. 5. O pedido formulado possui natureza satisfativa, com potencial para esgotar o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, pelo art. 1º da Lei nº 9.494/1997 e pelo art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009. 6. As limitações legais à concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública têm por objetivo preservar a reversibilidade das decisões e evitar impactos financeiros irreversíveis ao erário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005588-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 23/02/2024; TJBA, Agravo nº 8059496-03.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 02/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8035224-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA WILMA ROSA DIAS DE ANDRADE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator